Tribunal: TJDFT
Processo: 0004321-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ACUSADO ABSOLVIDO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença acata uma das teses possíveis, com respaldo nas provas coligidas durante a instrução processual. Quando os Jurados acolhem versão que tem arrimo no acervo probatório dos autos, a sua decisão deve ser respeitada em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos.
2. Recurso conhecido e desprovido.